Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO PALOMA DE MORAIS GOMES DA COSTA CARVALHO requereu a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelas requeridas, em razão do cumprimento voluntario da obrigação imposta na sentença (ID 20927087). Intimada para se manifestar acerca do pedido, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 21715286). Ao analisar os autos, observa-se que DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA informaram o pagamento de R$ 4.969,51 e R$ 953,91, respectivamente (IDs 10519574 e 20805463). Tais valores são incontroversos e se referem às obrigações de restituir quantia e condenação em honorários sucumbenciais impostas ás requeridas, não guardando relação com o objeto do acórdão proferido por esta 4a Turma Cível, contra o qual insurgiu-se a recorrente, DISVECO LTDA. Portanto, não há óbice ao acolhimento do pedido. Desta forma, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos IDs 10519574 e 20805463. Após, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que ainda não foi certificado o trânsito em julgado da decisão de ID 20908688. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601